Tribunal: TJMT
Processo: 1007626-95.2022.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007626-95.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSINO PEREIRA GUIMARAES - CPF: 086.250.771-53 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.843.190/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR ARRESTO – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO, ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO MOMENTO PROCESSUAL DA EXTINÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a extinção do feito em razão da litispendência se deu pelo reconhecimento de matéria de ordem pública, realizado de ofício pelo Julgador, antes da citação da parte contrária, inexiste motivos para o apelante efetuar o pagamento das custas judiciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOSINO PEREIRA GUIMARÃES visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Cautelar Arresto no 1007626-95.2022.8.11.0003, movida em face de RONDOMAQ-MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA., reconheceu a litispendência, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas e das despesas processuais. Sem condenação em honorários ante a ausência de formalização de contencioso judicial.

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente sustenta que as taxas judiciárias e as despesas processuais são imprescindíveis para o andamento da ação e devem ser recolhidas antes da prática dos atos, em especial as custas iniciais, uma vez que, de acordo com o Código de Processo Civil, o recolhimento de custas iniciais constitui pressuposto para válida constituição do processo judicial.

Assevera que o artigo 290 do CPC deixa claro que o pagamento das custas é requisito obrigatório à distribuição do feito, a ausência de pagamento das custas implica em cancelamento da distribuição, o que resultaria em extinção do feito sem resolução de mérito, sem que tal fato imputasse outras custas ao Apelante porque o processo sequer saiu da fase pré-jurisdicional, ou seja, o processo sequer chegou a tramitar.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para afastar a necessidade de pagamento das custas processuais.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A apelante ingressou com a presente ação visando obter liminarmente o arresto do imóvel situado na comarca de Pontes e Lacerda –MT, através de carta precatória, para que seja possível a identificação do referido imóvel, conforme narrado na exordial.

Após a distribuição do feito, o magistrado
a quo
reconheceu a litispendência e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, atribuindo à parte autora o pagamento pelas custas processuais.

Pois bem.

O art. 82 e seguintes do CPC estabelece que inexiste a previsão de custas pela extinção do processo sem resolução de mérito, exceto para duas situações.

Uma, quando há esta extinção sem resolução de mérito a “pedido do réu”, conforme art. 92 do CPC, uma vez que já houve a citação válida no processo, o que demanda a prévia e lógica constituição válida do feito.

Duas, quando há esta extinção sem resolução de mérito em decorrência de “pedido expresso de desistência”, conforme art. 90 do CPC, e, assim mesmo, nesta hipótese de desistência existe divergência quando a incidência de custas a depender do momento do pedido, de modo que havendo o pedido na fase pré-jurisdicional, ou seja, antes da formalização da relação Autor e Estado-Juiz por ausência de pressupostos de validade do processo, não há incidência das custas, sendo estas devidas somente após a válida constituição do feito.

In casu
, considerando que a extinção do feito em razão da litispendência se deu pelo reconhecimento de matéria de ordem pública, realizado de ofício pelo Julgador, antes da citação da parte contrária, inexiste motivos para o apelante efetuar o pagamento das custas judiciais.

Em caso semelhante ao momento processual, a jurisprudência assim tem se posicionado,
verbis
:

“APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. ISENÇÃO DAS CUSTAS. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. Considerando que o pedido de desistência ocorreu antes da citação dos demandados, é caso de cancelamento da distribuição do processo, nos termos do art. 290 do CPC, inexistindo motivos para o apelante efetuar o pagamento das custas judiciais. RECURSO PROVIDO”
(Apelação Cível, No 50903436020218210001, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 17-02-2022).

Sem delongas, inexistindo motivos que justifiquem o pagamento das despesas iniciais de processo prematuramente extinto pela parte autora, impõe-se a reforma, no pronto, para afastar a condenação em custas processuais imposta na sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para isentar o autor do pagamento das custas processuais.

Inaplicável o § 11 do art. do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022